Tribunal: STF
Processo: RHC 95141
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-10-06
Data de publicação: 2009-10-06

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. 
   COMETIMENTO DE DOIS CRIMES DE ROUBO SEQUENCIAIS. CONEXÃO 
   RECONHECIDA RELATIVAMENTE AOS RESPECTIVOS INQUÉRITOS POLICIAIS 
   PELO MP. DENÚNCIA OFERECIDA APENAS QUANTO A UM DELES. ALEGAÇÃO DE 
   ARQUIVAMENTE IMPLÍCITO QUANTO AO OUTRO. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO 
   DA INDIVISIBILIDADE. INEXISTÊNCIA. AÇÃO PENAL PÚBLICA. PRINCÍPIO 
   DA INDISPONIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I - Praticados dois 
   roubos em sequência e oferecida a denúncia apenas quanto a um 
   deles, nada impede que o MP ajuíze nova ação penal quanto delito 
   remanescente.
II - Incidência do postulado da indisponibilidade 
   da ação penal pública que decorre do elevado valor dos bens 
   jurídicos que ela tutela.
III - Inexiste dispositivo legal que 
   preveja o arquivamento implícito do inquérito policial, devendo 
   ser o pedido formulado expressamente, a teor do disposto no art. 
   28 do Código Processual Penal. 
IV - Inaplicabilidade do 
   princípio da indivisibilidade à ação penal pública. 
   Precedentes.
V - Recurso desprovido.